Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. CANDIDATA CONVOCADA. NÃO COMPARECIMENTO À REUNIÃO REALIZADA NO GOOGLE MEET NA FORMA DA PORTARIA 77/2022.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de nomear a autora para cargo de professor temporário. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Processo Seletivo Simplificado. Professor Temporário. Não comparecimento ao local destinado à convocação. Convocação realizada pelo google meet. Na forma do art. 28 da Portaria 77/2022, que disciplina as normas de contratação temporária de professor substituto no âmbito do Distrito Federal, o não comparecimento do candidato na data e horário designados na lista de convocação destinada ao bloqueio de carência ensejará o seu reposicionamento para o final do banco de reservas, sendo caracterizado como recusa. A autora foi classificada na posição 436 do processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto, regido pelo Edital no 27/2021. Contudo, não compareceu à reunião online, ocorrida via disponibilização de link do google meet, em 09/02/2022, a fim de ser realizada a distribuição de carências, nos termos da referida Portaria. Não há prova no processo de que a recorrente tenha sido impedida de acessar a referida sala de reuniões. A propósito, no boletim de ocorrência, registrado 5 dias após a data da convocação, não há qualquer referência a suposta negativa de acesso à reunião eletrônica. Ademais, cumpre observar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade e, nesse sentido, o documento de id 40762277, expedido pelo chefe da UNIGEP do Paranoá e Itapõa, consigna que a referida reunião foi mediada pelas servidoras Sandra e Luciana, bem como que nenhum candidato foi impedido de participar. Não há, portanto, direito da autora em ser nomeada. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

F